Tribunal: TJPA
Processo: 0828777-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828777-33.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO ANDRE GOMES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ATS. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu apelação cível em ação de obrigação de fazer c/c pagamento retroativo, movida por servidor público estadual. A pretensão originária consistia no reconhecimento do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de cômputo de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com averbação nos registros funcionais e efeitos financeiros retroativos. A parte embargante alegou nulidade da decisão monocrática que rejeitou embargos anteriores, por violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, e requereu o reconhecimento do vício, com consequente reapreciação da matéria pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nula a decisão monocrática que julgou embargos de declaração opostos contra acórdão, diante da exigência de julgamento colegiado prevista no CPC; (ii) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser averbado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, à luz do Tema 916 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática que julgou embargos de declaração opostos contra acórdão incorre em nulidade, pois o art. 1.024, §1º, do CPC determina que tais embargos devem ser levados à apreciação do colegiado na sessão subsequente, não sendo admissível seu julgamento individual pelo relator.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 916 da repercussão geral, veda o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais, como o ATS, admitindo apenas o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

O entendimento atual do TJPA admite, excepcionalmente, o cômputo do tempo de serviço temporário limitado ao período válido de contratação, até o máximo de dois anos, nos termos do art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que julga embargos de declaração opostos contra acórdão é nula, por violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, devendo o julgamento ser realizado pelo órgão colegiado.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não pode ser averbado para fins de concessão de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 da repercussão geral do STF.

Excepciona-se o período correspondente à contratação válida, limitado a dois anos, que pode ser computado para efeitos legais, nos termos da LC Estadual nº 7/1991.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.022, II e III, e 1.024, §1º; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0807443-41.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828777-33.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: PAULO ANDRE GOMES E SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 22673246) opostos por ESTADO DO PARÁ em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 20321838
,
que indeferiu o recurso de Apelação Cível, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo.

Alega a parte embargante, que a demanda originária tem por objeto a condenação do Embargante ao pagamento de ATS - Averbação de Tempo de Serviço prestado pelo Embargado, na condição de servidor temporário, nos registros funcionais do mesmo, atualmente ocupante de cargo efetivo.

Aduz que, apesar de devidamente intimado, o Estado apresentou embargos de declaração, ID 15725828, sustentando, com base no Tema 916 de repercussão geral do STF, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Contudo, a decisão monocrática que rejeitou os embargos é tida como nula, pois descumpre formalidade essencial prevista no Código de Processo Civil.

Argumenta que, a decisão embargada incorre em omissão relevante, pois afirma que os embargos de declaração opostos contra decisão de órgão colegiado não podem ter seu seguimento julgado monocraticamente. Nesse sentindo, sustenta ainda que, a decisão monocrática apresenta nulidade, diante do descumprimento de formalidade prevista no CPC, referindo-se especificamente ao artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil, que prevê que os embargos, em sede de tribunal, devem ser apresentados em mesa para julgamento pelo colegiado na sessão subsequente.

Por fim, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, reconhecendo-se o erro material e/ou a contradição processual apontada, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão monocrática, com a consequente reapreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos, sanando-se, assim, a omissão verificada.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 23041869), na ocasião o embargado alega que inexiste nulidade na decisão Monocrática, restando claro que o argumento suscitado não passa de mero inconformismo, com o fito de postergar o cumprimento das decisões preferidas ao longo de todo o curso processual.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante defende que houve omissão e nulidade, pois, de acordo com o art. 1.024, §1º, do CPC, os embargos de declaração deveriam ter sido levados a julgamento pelo órgão colegiado, não podendo ter seu julgamento de forma monocrática.

O ponto central da questão é verificar se houve vício na decisão monocrática apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Compulsando os autos, verifico que os embargos opostos merecem acolhimento.

Explico.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração sustentando a nulidade da decisão monocrática que julgou monocraticamente os aclaratórios, sob o fundamento de que, nos termos do art. 1.024, §1º, do CPC, os embargos de declaração, quando opostos em sede de tribunal, devem ser levados à apreciação do órgão colegiado na sessão subsequente, não podendo ser decididos monocraticamente.

De fato, embora o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA expressamente permita ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores, reconheço que, diante do caso em tela, a decisão que julgou monocraticamente os embargos de declaração incorreu em nulidade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para determinar a reapreciação do mérito recursal em sede de acordão.

Passo, pois, à análise dos embargos.

No âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, prevalecia o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário poderia ser averbado para fins de ATS por todo o seu período. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442-PA - Tema 916 da repercussão geral, consolidou a tese de que o tempo de contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de vantagens permanentes, como o adicional por tempo de serviço, admitindo apenas o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”.
(Grifo nosso)

Nesse contexto, é entendimento recente deste Juízo e deste Egrégio Tribunal que o período a ser considerado deve corresponder ao tempo de vigência do contrato válido, anterior à nulidade que se configura com a renovação que ultrapassa o limite legal de dois anos.

Tal entendimento vem sendo aplicado por esta Corte em recentes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025).

Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
para, com fundamento no art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, reformar a decisão monocrática registrada sob o ID n. 20321838, declarando sua nulidade, a fim de que o feito seja submetido à apreciação do colegiado. Ademais, à luz do novo entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, limito o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário ao período máximo de 2 (dois) anos, referente ao período válido do contrato, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/11/2025